Tribunal: TJDFT
Processo: 0723295-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723295-21.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VINÍCIUS CORTES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Não vinga a tese absolutória, quando a prova angariada nos autos é robusta e harmoniosa quanto à autoria e à materialidade do delito. 2. Não há que se falar em ausência de dolo, se demonstrado que o réu fez uso de procuração contendo assinatura que efetivamente sabia ser falsa, para propositura de ação. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 315, § 2o, ambos do Código de Processo Penal, sustentado que a condenação está lastreada somente em elementos colhidos durante a investigação, sem a presença do efetivo contraditório; b) artigo 386, inciso VII, do Diploma Adjetivo Penal, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência de provas para a condenação. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO, OAB/DF 41.428 (ID 43228398). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 155, 315, § 2o, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais de ausência de contraditório e absolvição da conduta, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO, OAB/DF 41.428 (ID 43228398). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020